Tribunal: STF
Processo: ARE 773841
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação local. Ofensas reflexas. Isonomia. Súmula nº 339 do STF. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Pacífico o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”.



    5. Agravo regimental não provido.